Tribunal: CARF
Processo: 10280.721519/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721519/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IPRF. GLOSA DE DEPENDENTES. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constitui omissão de rendimentos Os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na declaração.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLOS ALBERTO FERREIRA
PIMENTEL contra o Acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém-PA (5a Turma da DRJ/BEL), que decidiu parcialmente
procedente a impugnação.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2009, exercício de 2010, no qual se apurou a omissão de rendimentos de recebimento recebida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721519/2011-41
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721519/2011-41

de dependente (CPF: 984.755.68230), deixando o contribuinte de informar os valores devidos à
tributação.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente alega, em apertada síntese, preliminar de
que os valores já teriam sido objeto de cobrança de execução fiscal chancelada sob o n.o 16168-
95.2013.4.4.01.3900, e no mérito aduz que estaria impedido de enviar a declaração devida uma
vez que no período exigido estaria preso e que não teria tido comunicabilidade com seu
contador, estando assim sem condições de informar os valores devidos à RFB solicitando
remissão da dívida.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
Quanto à preliminar de que a exigência fiscal já teria sido objeto de execução
fiscal, o recorrente juntou mandado de citação da qual constam outros dois processos
administrativos, de ano-calendários diversos do presente processo, conforme se constada da e-fl.
58:

No que diz respeito aos dependentes, o art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995,
determina quem, atendendo as condições legais, pode ser considerando dependente do
contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721519/2011-41

Consoante o procedimento fiscal em questão, teria o contribuinte, relativamente
ao ano-calendário de 2009, deixado de submeter à tributação rendimentos recebidos pelo
dependente CPF: 984.755.68230, da fonte pagadora Superintendência do Sistema Penitenciário
do Estado do Pará no valor de R$ 13.117,70, com imposto retido na fonte de R$ 16,66.
Em suas razões recursais o recorrente alega que estaria preso no período dos fatos
geradores, e que não teria tido contato com seu contador para informar dos rendimentos que
teriam sido omitidos, uma vez que se dependente estaria sob sua condição de declarante.
Ocorre que, inexiste previsão legal para deixar de informar o IRPF em decorrência
de prisão ou condicional penal. Ocorrendo o fato gerador do imposto deve ser mantido a
exigência fiscal.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99, em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
As alegações desacompanhadas de provas idôneas não tem o condão de afastar a
exigência fiscal.
Assim, a atuação deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a presente exigência fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721519/2011-41

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital